Tribunal: STF
Processo: RE 71086
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-28
Data de publicação: 1972-11-28

Ementa:
AÇÃO RENOVATORIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. NÃO DEVE SER PREJUDICADA A
PARTE, PELA INTERPOSIÇÃO DE UM RECURSO POR OUTRO, QUANDO NÃO SE
REVELOU MA-FÉ E NÃO FOI DESRESPEITADO O PRAZO DO RECURSO PRÓPRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.